Tribunal: CARF
Processo: 36202.002114/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 28/02/2007
DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART. 150, §4o, DO CTN.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 - SC, decidido na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz com que a ordem do art. 150, §4o, do CTN deva ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, I, nas demais situações.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais. Observância da Súmula CARF n.o 4.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 2
Discussão acerca de inconstitucionalidades das contribuições exigidas no lançamento não competem ao CARF. Observância da Súmula CARF n.o 2.
SAT. LEGALIDADE, PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE.
A exigência da contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho é prevista no inciso II, do artigo 22, da Lei no 8.212/1991. O legislador ordinário deixou para o executivo a tarefa de enquadrar as atividades das empresas em um dos graus de risco estabelecidos nas letras a, b e c, do inciso II, do art. 22, da Lei no 8.212/91, o que foi feito por meio de Decreto.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EXIGIBILIDADE
O Plenário do STF, no julgamento do RE 635682/RJ, submetido ao rito da repercussão geral (tema 227), entendeu ser constitucional a Contribuição para o Sebrae e válida a cobrança do tributo, independentemente de contraprestação direta em favor do contribuinte.
AUSÊNCIA DE VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em falta de validade do ato administrativo quando presentes no relatório fiscal e nos demais demonstrativos todos os elementos fáticos e normativos necessários à sua motivação, propiciando a compreensão de seus fundamentos e permitindo o pleno exercício do direito de defesa.
JUNTADA DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental, bem como a juntada de novos documentos, no contencioso administrativo previdenciário, devem ser apresentados juntamente com a impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-los em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas no art. 16, §4o, do Decreto 70.235/1972.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36202.002114/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.788 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
INBRAC S/A CONDUTORES ELÉTRICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 28/02/2007
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
LANÇADOS
POR
HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART.
150, §4o, DO CTN.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 - SC,
decidido na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz
com que a ordem do art. 150, §4o, do CTN deva ser adotada nos casos em que
o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a existência de
dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, I, nas demais
situações.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA
CARF N° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Observância da
Súmula CARF n.o 4.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 2
Discussão acerca de inconstitucionalidades das contribuições exigidas no
lançamento não competem ao CARF. Observância da Súmula CARF n.o 2.
SAT. LEGALIDADE, PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE.
A exigência da contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos
ambientais do trabalho é prevista no inciso II, do artigo 22, da Lei no
8.212/1991. O legislador ordinário deixou para o executivo a tarefa de
enquadrar as atividades das empresas em um dos graus de risco estabelecidos
nas letras “a”, “b” e “c”, do inciso II, do art. 22, da Lei no 8.212/91, o que foi
feito por meio de Decreto.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EXIGIBILIDADE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36202.002114/2007-40
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.788 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36202.002114/2007-40

O Plenário do STF, no julgamento do RE 635682/RJ, submetido ao rito da
repercussão geral (tema 227), entendeu ser constitucional a Contribuição para
o Sebrae e válida a cobrança do tributo, independentemente de contraprestação
direta em favor do contribuinte.
AUSÊNCIA
DE
VALIDADE
DO
ATO
ADMINISTRATIVO.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em falta de validade do ato administrativo quando
presentes no relatório fiscal e nos demais demonstrativos todos os elementos
fáticos e normativos necessários à sua motivação, propiciando a compreensão
de seus fundamentos e permitindo o pleno exercício do direito de defesa.
JUNTADA DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental, bem como a juntada de novos documentos, no
contencioso administrativo previdenciário, devem ser apresentados juntamente
com a impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-los em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas no art.
16, §4o, do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência até a competência
04/2002.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação fiscal de lançamento de débito de
contribuições sociais previdenciárias e contribuições a outras entidades e fundos (denominados
terceiros), cujos recolhimentos não foram apresentados pela empresa, mas com fatos geradores
declarados.

De acordo com o relatório fiscal:
O valor tributável foi apurado com base em diferenças entre os valores declarados e os
valores recolhidos pela empresa. A última competência fiscalizada com cobertura
contábil foi 12/2000 , tendo sido examinado o Livro Diário de Número 273 . No período
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.788 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36202.002114/2007-40

11/2001 a 10/2003 foi feita uma fiscalização de Fatos Geradores declarados em GFIP,
tendo sido fiscalizados apenas os estabelecimentos 0001-42 e 0023-58. A presente
Notificação Fiscal deduziu os valores apurados pela fiscalização anterior. Em
DOCUMENTOS APRESENTADOS, um dos anexos da Notificação Fiscal, são
demonstrados os valores constantes da NFLD de número 35.459.623-3. Esta
Notificação foi emitida em 21/01/2004 , cobriu o período 11/2001 a 10/2003.
Os valores apurados correspondem às contribuições de 20% , incidentes sobre as bases
de Segurados e Contribuintes Individuais , à contribuição para o financiamento dos
beneficios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT , e as destinadas aos Terceiros (
Salário - Educação , INCRA , SESI , SENAI , SEBRAE , considerando o levantamento
GFS , e Salário - Educação , INCRA , SENAI , SEBRAE, considerando o levantamento
GSS ) .

Ciência da autuação em 23/05/2007.

Impugnação na qual a notificada alegou que:
 O crédito foi atingido pela decadência;
 É inaplicável a taxa SELIC;
 Não incidem juros no mês de vencimento da obrigação;
 A contribuição para financiamento dos benefício em razão da capacidade
laboral é inconstitucional;
 A contribuição ao SEBRAE é inconstitucional;
 A contribuição ao INCRA é inconstitucional;
 Não há liquidez e certeza nos valores notificados;
 Não houve descumprimento ao ordenamento legal;
 Não há contrato de exclusividade com os prestadores de serviços;

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. REMUNERAÇÃO DE
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições devidas pelos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, bem como aquelas a seu cargo incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, até o dia
dois do mês seguinte ao da competência. - Art 22 c/c Art. 30, I, “a” e“b” da Lei n°
8.212/91 (na redação anterior à lei n° 11.488 de 15/06/07).
LEGALIDADE./CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.788 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36202.002114/2007-40

DECADÊNCIA.
O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10
(dez) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que O crédito
poderia ter sido constituído, a teor do inciso I do art 45 da Lei de Custeio.
JUROS. TAXA SELIC.
É licita a utilização da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
no cálculo de juros incidentes sobre contribuições sociais e Outras importâncias
arrecadadas pela União. Inteligência do art. 34 da Lei n° 8212/91.
SAT/RAT.
Para empresa em cuja atividade preponderante o risco seja considerado grave, a
contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos, é de 3,0% - artigo 22, II, alinea "c" da
Lei n.° 8.212, de 24/07/1991 e alterações posteriores.
SEBRAE.
É devida pelas empresas a contribuição destinada ao SEBRAE, arrecadada pela União
como adicional às contribuições do SENAT e SEST - § 3° do art 8° da lei n° 8.029/90.
INCRA.
A contribuição destinada ao INCRA é devida tanto pela empresa urbana como pela
empresa rural - Lei n° 2.613/55.
PROVAS. DOCUMENTOS
A prova documental, bem como a juntada de novos documentos, no contencioso
administrativo previdenciário, devem ser apresentados juntamente com a impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-los em outro momento, salvo se
fundamentado nas hipóteses expressamente previstas, nos parágrafos 1° e 2° do an 7° da
Portaria RFB n° 10.875 de 16/08/07.
PERÍCIA.
O pedido de perícia do contribuinte será indeferido sempre que o mesmo for
considerado prescindível, protelatório ou impraticável, nos termos do art. 11 c/c art 7°
IV da Portaria RFB n° 10.875, de 16/08/07.

Ciência do acórdão de primeira instância em 17/06/2008, por via postal.

Recurso Voluntário apresentado em 16/07/2008, no qual a recorrente alega que:
 O crédito foi alcançado pela decadência;
 É inaplicável a taxa SELIC;
 A contribuição correspondente ao SAT é inconstitucional;
 A contribuição ao SEBRAE é inconstitucional;
 O indeferimento da produção de prova documental feriu o direito à ampla
defesa;

Instruem o processo os seguintes documentos:
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.788 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36202.002114/2007-40

Documento
e-fl.
Discriminativo Analítico de Débito (DAD)
5
Discriminativo Sintético de Débito (DSD)
45
Discriminativo Sintético de Débito por Estabelecimento (DSDE)
62
Relatório de Documentos Apresentados (RDA)
92
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA)
108
Relatório Fiscal
188
Comprovante de ciência do lançamento
232
Impugnação
233
Acórdão DRJ
278
Comprovante de ciência do acórdão de 1a instância
303
Recurso Voluntário
307

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Decadência
Após a edição da Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal – que
declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91 -, passou a ser obrigatória a
adoção, pela administração pública, do entendimento de que às contribuições sociais
previdenciárias se aplicam as disposições do Código Tributário Nacional (CTN), para fins de
contagem do prazo decadencial.
Tem-se também que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça, o prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado do tributo ou quando, a despeito da previsão legal,
não há pagamento, inexistindo declaração prévia do débito, nos termos do art. 173, I, do Código
Tributário Nacional. Caso haja antecipação do pagamento, ainda que parcial, aplica-se a regra do
art. 150, §4o, do mesmo código, ou seja, a decadência se opera contados cinco anos da data do
fato gerador, desde que não seja constatado dolo, fraude ou simulação.
No caso em questão, as competências lançadas foram as de 11/2001 a 02/2007 e a
ciência do lançamento se deu em 23/05/2007, conforme comprovante de entrega de
correspondência juntado aos autos na e-fl. 232.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.788 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36202.002114/2007-40

Independentemente da regra de contagem do prazo decadencial, seja a do art. 150,
§4o, seja a art. 173, I, do CTN, à data do lançamento não tinham sido atingidas pela decadência
as competências 05/2002 e posteriores.
Também de modo independente da regra de contagem, as competências 11/2001 e
13/2001 foram alcançadas pela decadência. Isso porque, adotando-se a regra do art. 173, I, para
tais competências o termo inicial do prazo decadencial foi o dia 01/01/2002, primeiro dia do
exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado. Portanto, a decadência se
operou em 01/01/2007.
Para as competências 12/2001 e 01 a 04/2002, considerando a jurisprudência do
STJ já citada, necessário verificar se houve antecipação de pagamento.

O relatório de apropriação de documentos apresentados (e-fl. 108 e ss) aponta que
foram encontradas guias da previdência social nas competências 12/2001 a 04/2002,
aproveitadas para redução dos tributos lançados. Dessa forma, entendendo-se configurado o
pagamento parcial, aplica-se a regra do art.150, §4o, do CTN, razão pela qual deve ser
considerado que tais competências foram atingidas pela decadência.

Taxa SELIC
A recorrente sustenta que é inaplicável a taxa SELIC.
Contudo, a utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros incidentes sobre os
débitos tributários possui amparo na fundamentação trazida pela autoridade autuante no relatório
“fundamentos legais do débito” (e-fl. 161), essencialmente no art. 239, II, do Regulamento da
Previdência Social.
Trata-se de aplicação de normas especiais, em consonância com a permissão
constante do art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional – norma de caráter geral - no sentido
de que os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês, somente se a lei não
dispuser de modo diverso.
Esse entendimento está consolidado na esfera administrativa, ensejando a edição
da Súmula CARF no 4, de observância vinculante para este Colegiado:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Tais posicionamentos também devem ser obrigatoriamente observados, por força do art. 62, §2o
do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/15).
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.788 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36202.002114/2007-40

Contribuição para o SAT - Legalidade
A recorrente argumenta que a cobrança da contribuição ao Seguro Acidente de
Trabalho (SAT) afronta o princípio da legalidade específica, vez que, por se tratar de
contribuição autônoma incidente sobre a folha de salários, deveria ter sido instituída por lei.
Sobre a matéria, verifica-se que a contribuição está prevista no art. 22, II, da Lei
8.212/1999, a qual trouxe os elementos integrantes da espécie tributária. O art. 103 da Lei previu
expressamente o poder de regulamentação por parte do Executivo, o que foi feito pelos Decretos
356/1991, 612/1992, 2.137/1997 e 3.048/99.
Nesse contexto, eventual violação de princípios constitucionais por parte da lei e
dos regulamentos citados não é passível de ser analisada por este Conselho, como dispõe a
Súmula CARF no 2, com o seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Contribuição ao SEBRAE - Constitucionalidade
A recorrente argumenta que somente os integrantes de específica categoria
econômica estariam sujeitos à contribuição para o SEBRAE; que tal contribuição é na realidade
um imposto inconstitucional; que seria necessária lei complementar para sua criação.
Reitera-se que alegações de inconstitucionalidades não podem ser objeto de
discussão na esfera administrativa, dada a falta de competência desta instância em apreciar tal
matéria.
Tem-se também que, no julgamento do RE 635682/RJ, com repercussão geral, o
STF concluiu pela constitucionalidade da contribuição para o SEBRAE, entendendo a
desnecessidade de lei complementar e de contraprestação direta em favor do contribuinte.
Acórdão com a seguinte ementa:
Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE. Desnecessidade
de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo destinado a viabilizar a
promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Natureza jurídica:
contribuição de intervenção no domínio econômico. 5. Desnecessidade de instituição
por lei complementar. Inexistência de vício formal na instituição da contribuição para o
SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no domínio econômico. É válida a
cobrança do tributo independentemente de contraprestação direta em favor do
contribuinte. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Acórdão recorrido mantido
quanto aos honorários fixados.
(STF – RE: 635682/RJ, Relator: Min. Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 25/04/2013,
Tribunal Pleno)

Dessa forma, a exigência tem fundamento legal válido, qual seja o art. 8o da Lei
8.029/90, nos seguintes termos à data dos fatos geradores:
Art. 8° É o Poder Executivo autorizado a desvincular, da Administração Pública
Federal, o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa - CEBRAE,
mediante sua transformação em serviço social autônomo.
(...)
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.788 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36202.002114/2007-40

§ 3° Para atender à execução da política de Apoio às Micro e às Pequenas Empresas, é
instituído adicional às alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que
trata o art. 1° do Decreto-Lei n° 2.318, de 30 de dezembro de 1986

Validade do ato administrativo – Produção de provas
Ao fim de seu recurso, a recorrente tece considerações genéricas acerca da
validade do ato administrativo e alega ainda que a negativa de produção de provas por parte da
autoridade julgadora afronta o princípio da ampla defesa.
No entanto, não se verifica nenhum vício que acarrete a nulidade da notificação: o
relatório fiscal, assinado por autoridade competente, contém a completa descrição dos fatos
geradores que levaram à constituição do crédito. Os demais relatórios e discriminativos, todos
partes integrantes da notificação, detalham o cálculo do tributo devido e sua fundamentação
legal.
No que tange à produção de provas, o art. 16, §4o, do Decreto 70.235/1972 dispõe
que no momento da impugnação devem ser apresentadas as provas em poder do sujeito passivo.
Não estando presentes as hipóteses contidas nas alíneas do dispositivo legal, não há que se falar
em violação do direito de defesa por parte do julgador a quo.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, ao DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para
reconhecer a decadência até a competência 04/2002.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital